Tribunal: CARF
Processo: 10680.018082/2002-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.018082/2002-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-015.596 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de julho de 2024
Embargante
JAWAMAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PAF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ADOÇÃO DE
PREMISSA
INCORRETA.
ACOLHIMENTO.
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
Havendo obscuridade na decisão embargada (adoção de premissa em
desacordo com o decidido no acórdão recorrido), devem ser acolhidos os
embargos de declaração com vistas a sanar o vício apontado, com efeitos
infringentes, em função de a premissa equivocada ter ensejado indevido não
conhecimento do recurso.
SENTENÇA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO ESTRITO.
Sentença judicial que defere unicamente a compensação não pode ser alargada
indevidamente para contemplar pleito administrativo diverso (restituição), sem
amparo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração opostos pelo Contribuinte, para sanar a obscuridade, com efeitos
infringentes, para, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso Especial apresentado pelo
Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.018082/2002-61
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.596 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.018082/2002-61

Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, pelo
Contribuinte em 30/06/2022 (fls. 220 a 224), em face do Acórdão no 9303-012.917, julgado em
14/03/2022, assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas nos
acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido, não se
prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso jurisprudencial.”
O processo versa sobre Pedido de Restituição de valores referentes à
Contribuição para o PIS/Pasep, recolhidos na forma dos Decretos-Leis no 2.445 e no 2.449,
ambos de 1988, cuja inconstitucionalidade fora reconhecida nos autos da Ação Judicial Ordinária
no 94.0003382-6, nos seguintes termos do dispositivo da Sentença (fl. 159):
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido consubstanciado na peça
vestibular da presente AÇÃO ORDINÁRIA (Proc. no 94.0003382-6) proposta por
JAWAMAR LTDA. contra a UNIÃO FEDERAL e declaro a inexistência de relação
jurídica, que obrigue a Autora a recolher ao fisco as obrigações para o Fundo
PIS/PASEP, nos moldes dos decretos-leis nos 2.445/88 e 2.449/88, no que tange à
alíquota, à base de cálculo, e aos prazos, prevalecendo a legislação anterior. Autorizo a
Ré a compensar à Autora, os valores correspondentes, recolhidos, com as guias
constantes dos autos, destacados sob o título, apenas com as obrigações para
Fundo PIS/PASEP”. (grifo nosso)
Em 29/12/2020, o contribuinte apresentou Recurso Especial de Divergência (fls.
158 a 172), contra o Acórdão no 3003-001.444, de 16/10/2020, proferido pela 3a Turma
Extraordinária da 3a Seção de julgamento do CARF (fls. 145 a 154), que teve seguimento em
exame monocrático de admissibilidade pelo Presidente da 4a Câmara/3a Seção (fls. 190 a 193). A
divergência alegada trata de “Restituição de indébito reconhecido judicialmente”. No
julgamento, pela 3a Turma da CSRF, registrado no Acórdão no 9303-012.917, de 14/03/2022, o
Colegiado não conheceu do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, entendendo pela
dissimilitude fática entre a decisão recorrida e o acórdão paradigma, que tratariam de situações
distintas.
Ao ser notificado da decisão da CSRF, o contribuinte apresentou embargos de
declaração, apontando existências de vícios de obscuridade no Acórdão embargado, uma vez
que teria sido adotado, como premissa, fundamento que não orientou a decisão no cotejo
analítico perante o paradigma acostado ao Recurso Especial. Segundo o Contribuinte, a
obscuridade do ato decisório recairia na equivocada adoção do fundamento exposto pela
Conselheira Relatora do Acórdão de Recurso Voluntário (no 3003-001.444), para a finalidade do
cotejo analítico, sem atentar que a maioria do Colegiado a acompanhou apenas pelas conclusões,
acolhendo entendimento diverso e que, esse sim, conflitaria com as razões de decidir do aresto
paradigmático arrolado no Recurso Especial.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.596 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.018082/2002-61

O Despacho de Admissibilidade dos Embargos (fls. 228 a 231), entendeu que,
“...a revisita ao Acórdão de recurso voluntário e do exame de admissão do recurso especial,
bem assim, ao próprio acórdão arguido, sinalizam assistir razão ao embargante”. Isso porque,
os excertos mencionados no julgado embargado inegavelmente comporiam o voto proferido no
acórdão de recurso voluntário, sendo que tais recortes foram utilizados para verificação da
similitude fática necessária à aferição do conflito interpretativo alegado, concluindo o Colegiado
na ocasião, a partir deles, que as decisões seriam dessemelhantes. E prossegue afirmando que:
“No entanto, a leitura integral do Acórdão no 3003-001.444, objeto do recurso especial,
revela que a maioria dos conselheiros integrantes da turma julgadora realmente
acompanhou a Conselheira Relatora apenas em suas conclusões, como bem
demonstra a proposta de voto elaborada:
(...) Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito negar-lhe provimento. Registre-se que a
maioria do colegiado votou pelas conclusões entendendo pela
impossibilidade de restituição do crédito tendo em vista os limites da
sentença judicial que reconheceu apenas o direito a compensação, bem como
votaram pela impossibilidade de compensação de ofício ante ausência de
previsão normativa, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido e seus
fundamentos.” (grifo nosso)
Como se observa, a fundamentação do Acórdão de Recurso Voluntário não foi
aquela externada ao longo do voto dado pela Relatora, mas sim a presente nas razões de decidir
externadas pela maioria dos julgadores, registrada ao final do voto, e que deve ser
obrigatoriamente refletida na ementa do Acórdão. Nos casos em que a maioria do Colegiado
acompanha o Conselheiro Relator apenas pelas conclusões do voto, incidem as disposições do
art. 63, § 8o, Anexo II, do RICARF/15 (hoje aperfeiçoado no art. 114, § 9o, do novo RICARF):
“Art. 63. (...) § 8o Na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou por
voto de qualidade acolher apenas a conclusão do relator, caberá ao relator reproduzir, no
voto e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros.
(...)”
Portanto, a tese que prevaleceu no julgamento do Acórdão de Recurso Voluntário
não foi a da “...ausência de comprovação da desistência da execução do título judicial perante o
Poder Judiciário”, adotada pela Conselheira Relatora, mas a “...impossibilidade de restituição
do crédito tendo em vista os limites da sentença judicial que reconheceu apenas o direito à
compensação”, como entendeu a maioria do colegiado, como registrado na decisão.
Os autos foram, então, submetidos à apreciação do Presidente do CARF, que, no
Despacho CSRF / 3a Turma, de 11/08/2022, com base nas considerações tecidas no Despacho de
fls. 228 a 231, deu seguimento, monocraticamente, aos embargos de declaração opostos pelo
contribuinte, para submissão do tema ao colegiado, sob o fundamento de que “...aparenta haver
uma obscuridade no julgado que merece colmatação, na medida em que o juízo de conhecimento
do recurso especial tomou como pressuposto fundamento que não representava a tese adotada
pela maioria do Colegiado”.
Em 23/11/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise dos embargos de declaração.
É o relatório.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.596 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.018082/2002-61

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Da análise dos embargos
Os embargos declaratórios são tempestivos e, como indicado no exame
monocrático de admissibilidade, apontaram o vício de obscuridade.
Conforme relatado, por meio do Acórdão embargado, esta 3a Turma da CSRF
acordou, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial:
“NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA. Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas
consideradas nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no
acórdão recorrido, não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de
dissenso jurisprudencial”. (grifo nosso)

No voto condutor do acórdão embargado, a relatora destacou que “...O Acórdão
Recorrido assim decidiu”: (fl. 206):
“(...) Todavia, não consta dos autos comprovação da desistência da execução do
título judicial perante o Poder Judiciário e de assunção de todas as custas do
processo de execução, inclusive os honorários advocatícios. Considerando a ausência
do requisito da Instrução Normativa, entendo que não pode ser deferido o pedido de
restituição, sob pena de insegurança quanto a inexistência de execução judicial do
julgado”. (grifo nosso)

Sob essa premissa, não haveria divergência com o paradigma colacionado, que se
resumia à extensão de provimento judicial de compensação para permitir administrativamente a
restituição da quantia debatida em juízo.
No entanto, como também se relatou, não foi esse o posicionamento que
prevaleceu no acórdão recorrido, mas o de que a sentença deveria ser cumprida estritamente em
seus termos, não sendo permitida a restituição se o autorizado pelo juízo foi tão somente a
compensação.
Objetivando comprovar a divergência jurisprudencial, o contribuinte apresentou o
paradigma no 2201-003.934, de 14/09/2017 (fl. 163):
“PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA
JUDICIALMENTE. O deferimento do pedido de restituição administrativa de
indébito não configura ofensa à coisa julgada ou descumprimento de decisão
judicial quando esta última tão somente declarou o direito creditório e autorizou a
compensação. Não houve, na decisão judicial, determinação no sentido de que a
compensação seria o único meio de satisfazer o direito da contribuinte, razão pela qual é
plenamente válida a restituição pleiteada”. (grifo nosso)

Confiram-se excertos do voto condutor do referido paradigma:
“(...) Por outro lado, caso o Judiciário tivesse negado provimento, expressamente, a
um hipotético pleito por restituição da RECORRENTE, autorizando tão somente a
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.596 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.018082/2002-61

compensação, é certo que o fisco não poderia proceder com a devolução. Todavia,
ressalte-se: o Poder Judiciário apenas declarou o direito creditório do particular e o
autorizou a compensar os valores na via administrativa - não se pronunciou sobre
eventual restituição.
Logo, diante do silêncio do Judiciário no que diz respeito ao instituto da restituição, não
há que se falar em prejuízo ou ataque à coisa julgada na concessão deste método de
devolução do que foi pago indevidamente ou a maior pela RECORRENTE. Por este
motivo, considero que a RECORRENTE tem direito à restituição pleiteada.” (grifo
nosso)

Como aqui exposto, após o saneamento do vício de obscuridade apontado, pode-
se afirmar que no Acórdão de Recurso Voluntário entendeu-se majoritariamente que autorizar a
restituição administrativa equivaleria a descumprir a ordem judicial que determinava a utilização
da compensação.
E, após o saneamento, a divergência entre os acórdãos recorrido e paradigma
passa a ser evidente, o que demanda a acolhida dos embargos com efeitos infringentes, para
seguir na análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Da análise do Recurso Especial do Contribuinte
Do conhecimento
Como exposto, após o saneamento do vício apontado, de adoção de premissa
equivocada no exame de admissibilidade do recurso especial, pelo colegiado, passa-se a ter, de
um lado, o acórdão recorrido sustentando que sentença judicial que concede o direito à
compensação não tem o condão de autorizar a restituição administrativa, enquanto que o
paradigma, em sentido contrário, revela entendimento de que só não se permite
administrativamente o que a sentença judicial expressamente veda, sendo extensível uma
sentença que permite a compensação a um pleito administrativo de restituição.
Flagrante a divergência, pelo que se vota pelo conhecimento do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.

Do mérito
No mérito, parece que a adoção de premissa equivocada se dá também no
paradigma, que utiliza a faculdade prevista no art. 66 da Lei no 8.383/1991 para comparar
compensação judicialmente autorizada com restituição administrativa, e não com restituição via
precatório.
O Acórdão paradigma no 2201-003.934 se refere, em duas oportunidades, ao
tema, tratando da Súmula no 461, do STJ, que reflete o entendimento pacífico daquele tribunal
no sentido de que “...o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”.
No caso do paradigma, a decisão judicial permitiu a compensação dos créditos
oriundos de retenções indevidas de IRPF referentes a conversão de prêmio assiduidade, férias e
licença - prêmio não gozadas, com as quantias efetivamente devidas do mesmo imposto, até a
extinção dos créditos acumulados.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.596 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.018082/2002-61

Ainda no caso paradigma, esclareceu a DRJ que:
É certo que a legislação tributária admite a possibilidade de a contribuinte optar pela
restituição ou pela compensação dos valores pagos indevidamente. Porém, no caso
concreto, essa opção foi formalizada nos autos da ação judicial e acatada por decisão
judicial transitada em julgado.

O Acórdão paradigma no 2201-003.934, no entanto, ao apreciar a matéria,
entendeu, aparentemente, que o limite da execução do provimento judicial se estende a tudo o
que não for expressamente rechaçado pelo juízo:
“Por outro lado, caso o Judiciário tivesse negado provimento, expressamente, a um
hipotético pleito por restituição da RECORRENTE, autorizando tão somente a
compensação, é certo que o fisco não poderia proceder com a devolução. Todavia,
ressalte-se: o Poder Judiciário apenas declarou o direito creditório do particular e o
autorizou a compensar os valores na via administrativa - não se pronunciou sobre
eventual restituição.
Logo, diante do silêncio do Judiciário no que diz respeito ao instituto da
restituição, não há que se falar em prejuízo ou ataque à coisa julgada na concessão
deste método de devolução do que foi pago indevidamente ou a maior pela
RECORRENTE.” (grifo nosso)

Divergimos frontalmente de tal conclusão. Aqueles temas sobre os quais não se
pronunciou o juízo NÃO podem ser considerados objeto de provimento judicial.
A equivalência entre a possibilidade de autorização judicial para compensação e a
autorização para restituição via precatório é apanágio do processo judicial. Mas a opção pela
restituição administrativa, sem sujeição a precatório, por simples opção do contribuinte, que não
teve provimento judicial nesse sentido, não pode ser consequência automática da decisão judicial
que autoriza a compensação, situação que só se agrava no caso concreto porque restou ausente a
desistência da execução judicial, como destacado no acórdão recorrido.
Ou seja, ainda que superado o entendimento de que o contribuinte poderia, ao
amparo de decisão judicial que autoriza a compensação, ingressar com pedido administrativo de
restituição, tal pedido administrativo deveria respeitar as regras da espécie, entre elas a
comprovação da desistência da execução judicial (parece ter sido esse o entendimento da relatora
no acórdão recorrido, superada pela conclusão externada pela maioria, de que simplesmente não
é possível conceder administrativamente, de forma extensiva, tratamento não assegurado pelo
juízo).
Para a preservação do Estado de Direito, filio-me à corrente que defende que as
decisões judiciais devem ser cumpridas em seus estritos termos, e que, em caso de dúvida, as
partes podem demandar esclarecimentos ao juízo, para que se manifeste sobre a extensão do
provimento.
E, no caso em análise, esse entendimento culmina na manutenção do decidido
pela maioria dos conselheiros no acórdão recorrido, e enseja a negativa de provimento do recurso
especial.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.596 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.018082/2002-61

Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os embargos de declaração opostos pelo
Contribuinte, para sanar a obscuridade, com efeitos infringentes, para conhecer do Recurso
Especial apresentado pelo Contribuinte, e, no mérito, para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 240
DF CARF MF
Original